Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RÉU REGULARMENTE CITADO. REVELIA DECRETADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EVENTUAIS PERCALÇOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, [A] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
2. Tendo sido julgado procedente o pedido inicial, por força do princípio da sucumbência ou da causalidade, deve o réu revel, regularmente citado, responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico que patrocina a parte autora, na forma prevista no Código de Processo Civil, independente de eventuais percalços para cumprimento do julgado em fase de cumprimento de sentença.
3. Na ação de divórcio inexiste condenação ou proveito econômico mensurável, porquanto não há acréscimo patrimonial às partes, mas tão somente a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, de forma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da equidade previsto pelo artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados.